Tribunal: TJDFT
Processo: 0731647-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE CHECK-IN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que condenou a ré, LATAM Airlines Group S/A, ao pagamento do valor de R$ 417,75 (quatrocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no tocante ao valor da indenização por dano moral. Argumenta que o cancelamento do bilhete aéreo (Brasília para Cuiabá), pela companhia aérea, gerou a sua pessoa sentimento de desespero, aflição e angústia. Alega que a empresa ré, embora ciente do pedido de reembolso formulado administrativamente, relativo aos danos materiais experimentados, não realizou o pagamento, situação em que defende a possibilidade de aplicação do instituto da repetição do indébito, em dobro, previsto do art. 42, parágrafo único, do CDC. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para majorar o valor indenizatório, a título de danos morais, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenar a requerida a restituir, em dobro, o valor relativo aos danos materiais. Contrarrazões apresentadas (ID 44098137).
2. Recurso próprio e tempestivo. Com apoio no artigo 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A pretensão recursal da autora se restringe aos pleitos de majoração do montante indenizatório arbitrado na sentença, a título de reparação por danos morais, e de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. É certo que o cancelamento unilateral do bilhete aéreo sem prévio aviso à consumidora provoca angústia e frustração, ante a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, na hipótese dos autos, a autora teve que adquirir passagem terrestre e viajar durante 18 horas até chegar ao seu destino, além de suportar gastos não programados, causando-lhe abalo à honra subjetiva, de sorte a configurar dano moral. No caso dos autos, a autora cancelou a passagem de volta de Cuiabá para Brasília, possivelmente gerando certo desencontro de informações.
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) não se mostra insuficiente, não devendo ser aumentado.
7. Restituição em dobro do valor relativo aos danos materiais. Cumpre destacar que, conforme a inteligência do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e, (iii) a ausência de engano justificável. (Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). No caso em análise, não houve cobrança indevida. Logo, não há que se falar em repetição de indébito na forma dobrada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.